Tribunal: TCU
Processo: 025.714/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da desestatização, na forma de concessão, de quatro Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs), localizados nos municípios de Aracaju/SE, Cananéia/SP, Natal/RN e Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, do acompanhamento da desestatização, na forma de concessão, de quatro Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs), localizados nos municípios de Aracaju/SE, Cananéia/SP, Natal/RN e Santos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do RI/TCU c/c os artigos 1o e 2o da IN-TCU 81/2018, que, sob o ponto de vista formal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SEPPI) atenderam aos requisitos previstos nos artigos 3o, 8o e 9o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização dos Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs) de Aracaju/SE, Cananéia/SP, Natal /RN e Santos/SP, não havendo sido constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento dos referidos processos de concessão; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SEPPI), comunicando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.